Tribunal: TJBA
Processo: 8062023-25.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8062023-25.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Defensor Público: Daniel Nicory

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COARACI-BA

Procurador de Justiça: Adriani Vasconcelos Pazelli

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
SUPOSTA INFRAÇÃO DO DELITO INCURSO NO
ART. 33 DA LEI 11.343/06.
PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE.

DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA POR RECONHECIMENTO DO EXCESSO PRAZAL DA CONSTRIÇÃO PREVENTIVA.

1. REQUER O IMPETRANTE A CONCESSÃO DA ORDEM, DE MANEIRA QUE SEJA EXPEDIDO O ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE, DE NOME LUCAS SANTOS SOBRAL, RESTITUINDO-SE SUA LIBERDADE, MEDIANTE REVOGAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL

2.
NA HIPÓTESE, TEM-SE QUE, APÓS PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA, EM EM 20/07/2023, SENDO OFERTADA A DENÚNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM 08/11/2023,
SEGUIU-SE À REALIZAÇÃO DE CONTROLE DE OFÍCIO NO QUAL FOI MANTIDA A PRISÃO PREVENTIVA. NESSE CAMINHAR A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO ENCONTRA-SE AGENDADA PARA SE REALIZAR EM 26 DE FEVEREIRO DE 2024.

3.
ESSE ENCADEAMENTO DE ATOS PROCESSUAIS, A RIGOR, NÃO É SUFICIENTEMENTE CAPAZ DE CONFIGURAR O EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO A CONFERIR ILEGALIDADE À PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO, PRINCIPALMENTE QUANDO CONFIGURADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA 52 DO STJ.

4. EM DESFECHO, DIANTE DA OMISSÃO JUDICIAL QUANTO À OBRIGAÇÃO ESTABELECIDA NO ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, INCLUÍDO PELA LEI 13.964/19, IMPÕE-SE A PRONTA INTERVENÇÃO DESTE TRIBUNAL COM O FIM DE DETERMINAR AO JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COARACI/A QUE REAVALIE, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, A NECESSIDADE DE CONSERVAÇÃO DA PRISÃO AINDA DE NATUREZA PROCESSUAL DO PACIENTE.

CONCLUSÃO: IMPETRAÇÃO CONHECIDA E ORDEM DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes
Habeas Corpus
tombados sob o número de

8062023-25.2023.8.05.0000
, da Comarca de Coaraci/BA, em que figura como impetrante a Defensoria do Estado da Bahia.

ACORDAM
os senhores Desembargadores, componentes da
Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
CONHECER
e
DENEGAR A ORDEM
de
Habeas Corpus
,
determinando-se, de ofício
ao Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Coaraci/BA que reavalie, no prazo de 10 (dez) dias, a necessidade de conservação da prisão ainda de natureza processual do paciente
de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes ter
mos:

Salvador, .